Tribunal: STF
Processo: RE 118413
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
- LEI MUNICIPAL N. 1831/75, DO  MUNICÍPIO  DE  CACHOEIRO  DO
ITAPEMIRIM. CRIAÇÃO DE COMISSAO PARA FIXAÇÃO  DE  VALORES  VENAIS  DE
IMÓVEIS.
         Orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal  Federal  no
sentido de que a alteração da base de calculo dos imóveis, para  fins
do IPTU, só pode fazer-se mediante lei. Incabivel, deste modo, que se
tenham  como  validos  valores  venais  estabelecidos  por   Comissão
especial, embora criada esta por lei, para fixa-los, alterando a base
de calculo.